Tribunal: TJDFT
Processo: 0715011-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DOCUMENTOS NOVOS. JUNTADA SOMENTE EM SEDE RECURSAL. NÃO CABIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS REUNIDOS AOS AUTOS. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR, SEM INDICAÇÃO DE ATUAÇÃO PRO BONO. PRESUNÇÃO RELATIVA. DÉFICIT PROBATÓRIO CARACTERIZADO E ENSEJADOR DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO POSTULADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inviável que o Colegiado Recursal aprecie, em primeiro exame, documentos que deveriam ter sidos levados a conhecimento para primeva consideração do julgador monocrático. Se o fizer incorrerá em grave supressão de instância além do que maculará o procedimento por ofensa aos princípios do contraditório, do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal.
2. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira, especialmente quando existentes indícios de ausência da afirmada penúria material.
3. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação.
4. Os documentos apresentados pelo agravante demonstram não se tratar de pessoa hipossuficiente e apta a ser beneficiada com a pretendida gratuidade de justiça, porquanto revelados indícios de capacidade financeira para arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
5. Recurso conhecido e desprovido.